Tribunal: TJDFT
Processo: 0721959-87.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR FORÇA DE CAUSA SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO ENTRE AS PARTES ABRANGENDO AS AÇÕES QUE A RECORRENTE PRETENDIDA OFERTAR EM SUBSTITUIÇÃO À PENHORA.
1. Evidencia-se a perda do objeto do agravo de instrumento interposto objetivando reformar decisão interlocutória que indeferiu a pretendida substituição à penhora, se, no curso do processamento do recurso, as partes entabularam negócio jurídico, gravado de cláusula de irretratabilidade e de irrevogabilidade, em que a credora aceitou, como parte do pagamento, a transferência das ações de titularidade da agravante, que, do seu turno, haviam sido ofertadas no pedido de substituição à penhora indeferido pelo juízo singular.
2. Agravo interno não provido.